Tribunal: TJDFT
Processo: 0734151-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DEFEITUOSO. FATO DO SERVIÇO. PERÍCIA CONCLUSIVA. DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de reparação, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.1.1. Nesta sede, a ré apela pela reforma da sentença. Pede para afastar, ou minorar, a condenação por danos materiais, em razão da culpa concorrente, uma vez que a apelada não se submeteu às manutenções de rotina, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde e Conselho Federal de Medicina; e para afastar, ou minorar, a condenação por danos morais, haja vista que não consta dos autos qualquer prova da ocorrência do evento danoso.

2. Tratando-se de serviços prestados por clínica odontológica, a modalidade de responsabilidade preconizada pelo referido Art. 14 do CDC, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão correspondente. 2.1. Já o §3o do Art. 14 do CDC estabelece que o prestador dos serviços somente não será responsabilizado quando efetivamente lograr comprovar nos autos que: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 2.2. No que tange à culpa da consumidora, não se pode atribuir como exclusiva apenas pelo fato de não realizar as manutenções periódicas. 2.3. Sobre a prestação de serviço defeituoso, a perícia judicial esclareceu a contento a controvérsia nos autos apurando de forma técnica que “A medida percebida na radiografia do núcleo é de 3mm e diante uma raiz de 10mm como o da Autora, a medida ideal seria de 6,6mm”, de modo que “o comprimento e diâmetro do núcleo metálico fundido confeccionado pela Ré não são ideais, permitindo infiltrações e fraturas, por apresentar pouca retenção devido ao comprimento indevido confeccionado”.

3. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais. 3.1. O fundamento fático narrado pela autora, tratamento ortodôntico defeituoso é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida na exordial, rendendo ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pela apelada. 3.2. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora, tratamento ortodôntico defeituoso é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida na exordial, rendendo ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pela apelada. 3.3. Com atenção às circunstancias do caso em análise, entende-se necessária adequação do valor para R$ 2.000,00, sendo suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

4. Recurso parcialmente provido.